Tribunal: TJBA
Processo: 8038959-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038959-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SIMONE AZEVEDO RIBEIRO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARIA GORDILHO MARTINS PEIXOTO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE APRENDIZADO DO ESTUDANTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO.
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir a realização de exame supletivo para certificação do ensino médio por menor de 18 anos, para fins de ingresso em instituição de ensino superior.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de acesso ao exame supletivo para certificação do ensino médio por menor de 18 anos e a aplicação dos efeitos modulados do Tema 1.127 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a ilegalidade da conclusão antecipada da educação básica por menores de 18 anos (Tema 1127), a modulação de efeitos permite a aplicação da Teoria do Fato Consumado, já que o exame foi realizado com base em decisão liminar deferida antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo e tese
4. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos do Tema 1.127 do STJ garante a validade das decisões judiciais que autorizaram a realização de exame supletivo por menores de 18 anos antes da data de publicação do acórdão. 2. A confirmação da tutela provisória é necessária para assegurar o direito à certificação obtida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, inc. V; Lei 9.394/1996, art. 4º, inc. V; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038959-49.2024.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8038959-49.2024.8.05.0000.1, tendo como Impetrante/Agravado
J. V. R. D. C.
, ASSISTIDO POR SIMONE AZEVEDO RIBEIRO DA CRUZ
,

e, como Impetrados/Agravantes, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA